Tribunal: TJSP
Processo: 2270315-74.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico ilícito de drogas - Fixação de regime mais brando para o início do cumprimento da pena – Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos – Concessão de fiança – Teses a serem discutidas em sede de recurso de apelação – Via inadequada - Concessão do benefício de aguardar o julgamento do recurso de apelação em liberdade – A defesa não trouxe

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico ilícito de drogas - Fixação de regime mais brando para o início do cumprimento da pena – Substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos – Concessão de fiança – Teses a serem discutidas em sede de recurso de apelação – Via inadequada - Concessão do benefício de aguardar o julgamento do recurso de apelação em liberdade – A defesa não trouxe nenhum elemento novo que pudesse modificar as circunstâncias que conduziram ao indeferimento do direito da ré recorrer em liberdade – Eventual primariedade não é única condição para que seja fixado regime mais brando - Decisão que manteve a prisão da paciente devidamente fundamentada, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade - Ordem denegada.